Tribunal: TJMT
Processo: 0014298-76.2017.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014298-76.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DELMIR VIEIRA JUNIOR - CPF: 065.202.581-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELCIO DA SILVA DE ASSIS (APELANTE), ISMAEL DOS SANTOS - CPF: 888.663.003-49 (ADVOGADO), ALEX DOMINGOS COTRIM - CPF: 020.467.741-67 (ADVOGADO), WLALNIR LIMA NASCIMENTO - CPF: 007.052.561-70 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEMETRIUS VINICIUS CASTILHO - CPF: 056.520.001-12 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DELMIR VIEIRA JUNIOR - CPF: 065.202.581-13 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE REVELAM A PERICULOSIDADE SOCIAL DA AÇÃO E A OFENSIVIDADE DA CONDUTA
–
REITERAÇÃO DELITIVA DOS AGENTES – ABSOLVIÇÃO DO FURTO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE COMPROVAM A AUTORIA – ACUSADOS SURPREENDIDOS COM O VEÍCULO USADO NA AÇÃO DELITIVA E EM PODER DA
RES FURTIVA
, LOGO APÓS A PRÁTICA DO CRIME – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADA A INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
– EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – FALTA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA – IMPROCEDÊNCIA – PRÁTICA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PELA PROVA COLHIDA, ALIADA À CONFISSÃO DO ACUSADO –
FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO –

DESCABIMENTO
– RÉU REINCIDENTE E PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A incidência do princípio da bagatela somente se revela possível se a conduta perpetrada preencher os seguintes requisitos:
a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Inviável a aplicação do referido preceito se
o agente é contumaz na prática de ilícitos patrimoniais, fator que denota maior censurabilidade da conduta e a reprovabilidade acentuada do comportamento.

Não merece prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual demonstra que os réus estavam no veículo utilizado no crime e foram surpreendidos em poder da
res furtiva
, logo após a prática delitiva, mostrando-se a sua negativa de autoria isolada dos demais elementos de provas angariados.

Inviável a desclassificação do crime de furto para a sua modalidade tentada quando há inversão da posse do objeto subtraído.

Demonstrado que os réus agiram em
unidade de propósitos voltados à prática delitiva, descabido o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.

Se as circunstâncias que cercam o fato demonstram satisfatoriamente que o acusado ocultou objeto que sabia ser de origem criminosa, sobretudo porque admite a prática delitiva, imperativa a condenação nas penas do crime de receptação dolosa.

Tratando-se de réu reincidente em crime doloso, cuja pena fixada ultrapassa 4 anos de reclusão e ostenta circunstância judicial desfavorável, escorreita a fixação do regime prisional mais grave
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
Demétrius Vinicius Castilho
,
Wlalnir Lima Nascimento
e
Élcio da Silva de Assis
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal n. 0014298-76.2017.8.11.0015, que os condenou pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV) e receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
).

Inconformada, a defesa do acusado Élcio interpôs o presente recurso, requerendo a absolvição quanto ao furto pela atipicidade da conduta, haja vista a incidência do princípio da insignificância. Além disso, postulou a absolvição ante a falta de provas da autoria delitiva. Subsidiariamente, pugnou pela desclassificação da conduta para a forma tentada do tipo. Quanto ao crime de receptação, postulou a absolvição por ausência de provas da origem ilícita do relógio apreendido em seu poder ou, alternativamente, por não existirem provas robustas de que conhecia a sua procedência espúria. Por fim, requereu a fixação do regime prisional semiaberto (Id. 141222670).

Por sua vez, a Defensoria Pública estadual insurgiu-se em favor dos acusados Demétrius e Wlalnir, postulando a sua absolvição pela atipicidade da conduta, pela incidência do princípio da bagatela. Alternativamente, requereu a sua absolvição por falta de provas da autoria delitiva (Id. 141222682).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento dos recursos interpostos (Id.

141222686).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos (Id. 142110152).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações criminais.

De acordo com a acusação, no dia 19 de setembro de 2017, por volta das 15 horas, na residência localizada na rua 02, n. 1.712, bairro Florais da Amazônia, na cidade de Sinop/MT, os acusados
Demétrius Vinicius Castilho, Wlalnir Lima Nascimento
e
Élcio da Silva de Assis
, agindo em coautoria e com unidade de desígnios, subtraíram para si um controle de portão eletrônico, de propriedade da vítima Delmir Vieira Júnior.

Além disso, na mesma data, por volta das 17h10min, na residência localizada na rua das Ardósias, n. 73, bairro Jardim Primavera, na cidade de Sinop/MT, o acusado
Élcio da Silva de Assis
ocultou diversos objetos que sabia serem produtos de origem criminosa.

Em suma, a exordial acusatória relata o seguinte contexto fático:

“
(...) Fato 01 – Crime de Furto Qualificado Tentado – Dessume-se dos elementos de informação que, no dia 19 de setembro de 2017, por volta de 15h00min, na residência particular localizada na rua 02, nº 1712, no bairro Florais da Amazônia, nesta cidade e comarca de Sinop-MT, os indiciados WLALNIR LIMA NASCIMENTO, DEMÉTRIUS VINICÍUS CASTILHO e ELCIO DA SILVA ASSIS, dotados de vontade e consciência e com unidade de desígnios, tentaram subtrair coisas alheias móveis que se achavam no interior da residência, pertencentes à vítima Delmir Vieira Júnior.

Infere-se dos autos de inquérito policial que, no dia dos fatos, os implicados, utilizando-se de veículo automotor, marca/modelo FIAT PALIO, placa OBP-5710, dirigem-se até a residência da vítima Delmir Vieira Júnior, sendo que dois permaneceram no carro e o outro adentrou a referida residência.

Para adentrar ao local o portão de acesso foi retirado dos trilhos e foi aberta uma das janelas que estavam encostadas. No entanto, o implicado que adentrou na residência surpreendeu-se com a presença da vítima, sendo que, ao vê-la, evadiu-se rapidamente, levando consigo apenas o controle do portão eletrônico que estava no local.

Fato 02 – Crime de Receptação - Segundo consta nos autos de inquérito policial, em data não apurada nos autos, mas perdurando até o dia 19 de setembro de 2017, por volta das 17h10min, na residência particular situada na Rua das Ardósias, nº 73, Jardim Primaveras, nesta cidade de Sinop-MT, o denunciado ELCIO DA SILVA ASSIS, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta ocultou coisas que sabia serem produtos de crimes, consistentes em 03 (três) anéis, sendo 01 (um) de ouro e os demais semijoias, 02 (dois) chips de celular (vivo e tim), pertencentes à vítima Willian Fonschieira e um relógio de pulso, marca Tommy Hilfiger, pertencente à vítima Emerson Luan de Liberali Fruhauf (...)
” (Id. 144317918, pp. 5-7).

Diante desses fatos, os acusados Demétrius Vinicius Castilho, Wlalnir Lima Nascimento e Élcio da Silva de Assis foram denunciados pela prática do crime de furto qualificado (CP, art. 155, § 4º, inciso IV), e ao acusado Élcio também foi imputado o delito de receptação dolosa (CP, art. 180,
caput
), por duas vezes, em concurso material (CP, art. 69,
caput
).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada parcialmente procedente, para condenar os acusados Demétrius e Wlalnir pelo furto qualificado, porém, ao acusado Élcio, foi imputado o furto qualificado, em concurso material com um único crime de receptação. Assim, aos acusados Demétrius e Wlalnir foi aplicada a pena privativa de liberdade de 3 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 dias-multa, no valor unitário mínimo e; ao acusado Élcio a pena corporal de 4 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e o pagamento de 25 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformados, os acusados insurgiram-se perante este juízo revisor, requerendo, a princípio,
a absolvição pela atipicidade da conduta perpetrada, pois é aplicável ao caso o princípio da bagatela
, sobretudo em razão do pequeno valor do objeto subtraído.

Inicialmente, saliento que o princípio da insignificância surge como corolário do princípio da intervenção mínima, segundo o qual o direito penal somente se presta a dirimir aquelas hipóteses em que o bem lesionado é tão valioso que os demais ramos do direito não são suficientes para protegê-lo.

Assim, o próprio legislador, ao criar os tipos penais, deve manter a seara criminal adstrita às condutas mais graves, que ponham em risco os princípios e regramentos basilares da sociedade, prejudicando a ordem social vigente e trazendo grave repulsa aos cidadãos.

Contudo, impera ressaltar que cada situação concreta possui características peculiares que a tornam única, existindo a possibilidade de que determinada conduta, embora se amolde perfeitamente à descrição do tipo penal, não imponha lesão significante ao bem jurídico tutelado, fazendo temerária a incidência da tutela penal.

Nestes casos, a ordem constitucional em vigor torna cogente o afastamento de sanções criminais, relegando aos demais ramos do direito a tutela daquela situação fática.

Entretanto, convém observar que o princípio da bagatela não pode ser aplicado de forma desarrazoada, ao simples alvedrio do julgador, sob pena de se incorrer em malfazeja descriminalização de condutas previamente tipificadas pelo Poder Legislativo.

Desse modo, inviável a aferição da insignificância do ilícito exclusivamente pela quantificação do dano causado, isso porque os fatos devem ser observados de forma geral, sopesadas as suas circunstâncias objetivas e subjetivas, para que, só então, balizado pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o julgador possa avaliar adequadamente a reprovabilidade e lesividade da conduta, concluindo pela existência ou não de sua tipicidade material.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal defende que, para o reconhecimento do princípio da insignificância, o caso concreto deve preencher os seguintes requisitos: a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

No caso em apreço, não obstante o pequeno valor do objeto subtraído R$ 40,00 (quarenta reais – auto de avaliação de Id.

141222181, p. 18), o qual, inclusive, foi recuperado e restituído à vítima, os antecedentes dos apelantes não aconselham a aplicação do princípio da insignificância, posto que, tratando-se de réus reincidentes (Id.

141222181, pp. 63-67), inegável a maior reprovabilidade do seu comportamento.

Conforme bem salientado pela magistrada sentenciante:

“
(...) a reiteração delitiva obsta a aplicação do princípio da insignificância, sendo que o réu Demétrius possui condenações em fase de execução pelos crimes de roubo majorado (16719-39.2017.811.0015) e tráfico de drogas (6872-47.2016.811.0015). Quanto ao réu Wlalnir, possui este, duas condenações definitivas, executivo de pena 0009841-45.2010.811, e outra condenação nos autos de Ação Penal n. 3766- 87.2018.811.0086, na comarca de Nova Mutum. Já quanto ao réu Élcio, tem-se as condenações descritas nas ações 16719-39.2017.811.0015, por roubo majorado e 1968-13.2018.811.0015, pelo crime de tráfico de drogas (...)
” (trecho da sentença de Id. 141222668).

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. INAPLICABILIDADE. HABITUALIDADE DELITIVA. CRIME PRATICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES. 1. A incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. Na hipótese,
o agravante é reincidente específico em crimes contra o patrimônio, verificando-se a habitualidade delitiva, além da maior reprovabilidade da conduta, pelo crime haver sido praticado mediante concurso de agentes, o que impede a aplicação do princípio da insignificância.
Precedentes. 3. Agravo regimental improvido
” (STJ – AgRg no HC n. 734.967/SC, Sexta Turma, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 21.10.2022).

Ademais, convém mencionar que as circunstâncias do crime denotam que não houve prejuízo maior à vítima apenas porque estava em sua residência e surpreendeu os criminosos, levando-os a fugir em desabalada carreira.

Nesse contexto, a reiteração criminosa dos apelantes, sobretudo em delitos patrimoniais e a forma como os atos se desenvolveram, permitem concluir pela habitualidade dos réus no cenário criminoso, não sendo recomendável, portanto, a aplicação do referido princípio, haja vista o alto grau de reprovabilidade do comportamento e a elevada ofensividade da conduta dos agentes.

Desta feita, entendo que o comportamento apurado nos autos não se amolda aos requisitos elencados pelo Pretório Excelso para o reconhecimento do princípio da bagatela, razão pela qual é inviável a conclusão pela atipicidade material da conduta perpetrada pelos apelantes.

Em seguida, a defesa do
acusado Élcio requereu a sua absolvição quanto ao delito de furto qualificado por falta de provas suficientes da sua participação no crime
, pois o “
mero fato de o sentenciado está dentro do veículo com mais duas pessoas, onde foi encontrado o suposto controle da vítima, não enseja sequer indício suficiente de autoria
”, ressaltando que o “
fato de um suposto controle de portão ter sido encontrado no veículo, que diga-se de passagem não é veículo do acusado Élcio, também não é substrato para sustentar uma condenação, até porque é sabido que controles de portão remoto pode ser usado em vários portões a depender da frequência
”.

Igualmente, a
defesa dos acusados Demétrius e Wlalnir requereu a absolvição por falta de provas da autoria delitiva
, seja em razão de não terem sido foram reconhecidos pela vítima, como porque “
o mero fato de os apelantes (três pessoas) terem sido abordados e estarem supostamente portando o controle da casa da vítima, não enseja sequer indício de autoria
”, bem como porquanto não existe nos autos laudo pericial que comprove que o controle apreendido era da vítima Delmir.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado Wlalnir
admitiu que adentrou a residência da vítima, pois acreditava que o imóvel estava disponível para alugar e, ao perceber que havia morador, deixou o local, sem nada levar consigo (mídia de Id. 141222186).

Igualmente, o
acusado Demétrius
afirmou que estava com os demais denunciados no bairro Florais da Amazônia porque Wlalnir procurava um imóvel para alugar. Disse que apenas Wlalnir entrou na residência e negou qualquer envolvimento com a prática delitiva (mídia de Id. 141222186).

No mesmo sentido, o
acusado Élcio
ressaltou que apenas Wlalnir entrou no terreno da casa e que queria somente saber se o imóvel estava para alugar, mas, ao olhar pela janela e perceber que havia morador, deixou o local. Destacou que não desceu do carro e que pode visualizar Wlalnir de dentro do veículo, garantindo que ele apenas olhou pela janela e não a abriu (mídia de Id. 141222186).

Em contrapartida, a vítima
Delmir Vieira Junior
afirmou em juízo que estava tomando banho, quando ouviu os cachorros latirem e visualizou um vulto pela janela. Com a intenção de espantar o ladrão, fez barulho na porta e percebeu que eles fugiram. No entanto, conseguiu correr até a rua e viu o veículo que deu suporte ao invasor, anotando a placa. Pouco tempo depois, a Polícia Militar localizou os suspeitos, que estavam com o controle do portão de sua residência. Por fim, revelou que reconheceu o veículo dos acusados como o mesmo utilizado pelos criminosos:

“
(...) no dia dos fatos, no período vespertino, havia chegado da faculdade e estava no banheiro de sua residência quando ouviu os cachorros latirem e, de repente pararam. Logo após, ouviu um barulho na janela e ao sair do banheiro viu um vulto através da janela. Como já possui receios em relação a ladrões,
bateu na porta para que o agente percebesse a presença de alguém na casa e, ao se dirigir a outra porta, visualizou o portão arrombado e uma pessoa saindo. Ao chegar à rua o agente adentrou a um carro que o estava esperando na frente da residência e saiu devagar, momento em que a vítima saiu de dentro da residência e conseguiu anotar a placa do veículo
. Relatou que, no mesmo instante, expôs os fatos a sua genitora, por meio do aplicativo de WhatsApp, enviando as informações da placa do veículo, a qual consta no boletim de ocorrência.
Após sua genitora acionar a polícia, entrou na residência para verificar se alguma coisa havia sido levada e, acreditou que o agente estava tentando pegar a chave de sua motocicleta Biz, porém, como o controle do portão é separado da chave da motocicleta, foi levado somente o controle do portão.
Esclareceu, ainda que, algum tempo depois dos fatos, os acusados foram detidos na saída do bairro em que reside, Florais da Amazônia, sendo que uma viatura policial circulava pelo bairro, apertando o controle do portão, a fim de verificar a qual das residências pertencia. Ao observar a viatura e, considerando, que o portão de sua casa ainda estava fora do trilho, se aproximou da viatura e relatou os fatos aos policiais que, ao acionarem o controle verificaram o funcionamento do motor.
Após analisarem a residência, os policiais apresentaram o veículo conduzido pelos réus ao declarante, que confirmou tratar-se do mesmo veículo que deu fuga ao suspeito
. Na sequência, o declarante foi encaminhado até à delegacia para registrar o boletim de ocorrência e, posteriormente, suas declarações. Foi-lhe devolvido o controle do portão, que havia sido levado pelos acusados. Quanto ao possível reconhecimento de pessoa, realizado na delegacia, indagado pela Defesa, esclareceu que não reconheceu nenhum dos agentes (...)
” (trecho da sentença de Id. 141222668, mídia de Id.

141222186) – destaquei.

O policial militar
Rangel Pablo de Alencar Lima
declarou em juízo que faziam rondas pelo bairro Florais da Amazônia, oportunidade em que abordaram o veículo dos suspeitos. Durante a checagem, foram informados por uma moradora do bairro que os suspeitos haviam adentrado uma residência e para lá se dirigiram. Por fim, revelou que dentro do veículo foi encontrada uma chave de fenda e o controle do portão da casa da vítima (mídia de Id.

141222186).

Da mesma forma, o policial militar
Whitor Everson Hinask
confirmou que os acusados foram abordados dentro de um veículo e que traziam consigo uma chave de fenda e o controle do portão da residência da vítima, cujo acionamento foi testado naquela oportunidade (mídia de Id. 141222196).

O investigador de polícia
Deny Santana da Silva
informou em juízo que a Polícia Militar abordou os acusados e que eles traziam consigo o controle do portão da residência da vítima:

“
(...) no dia dos fatos, juntamente com sua equipe, estavam na região do Jardim do Ouro, próximo ao Florais da Amazônia, quando fora solicitado o apoio da equipe junto à Polícia Militar, que estaria em uma abordagem de um veículo, que se deslocava do bairro Florais da Amazônia. Segundo informados pelo apoio, no interior do veículo estavam três pessoas que haviam participado de um furto específico, nesta urbe. Quando se aproximaram do referido bairro, a viatura da polícia militar já estava realizando a abordagem e, pelo que se recorda, o Demétrius (Dedé) estava conduzindo o automóvel e outros dois acusados, Élcio (Calango) e o Wlalnir, estavam no interior de veículo. Durante a busca, foi localizado, na porta do carro, um controle de portão e, na tentativa de localizar os supostos objetos do furto,
a equipe começou a transitar pelas ruas do bairro e acionar o controle, a fim de verificar se abriria o portão de alguma das residências. Ao chegarem à frente de uma residência específica, acionado o controle, a vítima, um rapaz, se dirigiu até a viatura e questionou qual seria a situação do controle, ao ser-lhe explicado ele relatou que o controle lhe pertencia e que havia acabado de desemperrar o portão
. Ao testarem o controle, verificou-se que, realmente, acionava o portão da residência da vítima, oportunidade em que relatou que três pessoas, em um veículo branco, tentaram adentrar sua residência, mas quando o viram, fugiram do local. Esclareceu ainda, que participou somente dessa abordagem, sendo que o “Calango” e o “Dedé” são muito conhecidos pelos investigadores pelo cometimento de vários crimes de roubo e tráfico de drogas (...)
” (trecho da sentença de Id. 141222668, mídia de Id. 141222196) – destaquei.

Como é cediço, o fato de a
res furtiva
ter sido encontrada em posse dos acusados autoriza a inversão do ônus da prova, sem que se cogite violação ao princípio da não culpabilidade ou ao disposto no art. 156 do CPP, mormente no caso em apreço em que se constata que a prisão ocorreu
pouco tempo após o furto
.

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. NULIDADE. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias, amparadas no acervo probatório, demonstraram que a materialidade e a autoria do delito imputado ao agravante estariam evidenciadas em razão da apreensão da res furtiva em seu poder, de maneira que, tendo o agravante alegado que comprara o bem por R$ 150,00, caberia à própria defesa a comprovação da origem lícita do bem. Precedentes. 2. Nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Nesse sentido, não há que se falar em nulidade por inversão do ônus da prova na espécie, visto que caberia ao agravante no mínimo a declinação de mais detalhes acerca da pessoa que lhe teria feito a venda, o que não ocorreu, tendo o paciente sido encontrado pouco depois do furto em local próximo e na posse do bem subtraído, corroborando o que já havia constado dos relatos da testemunha e termos de apreensão e restituição. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no
HC
n. 396.385/SC, Sexta Turma, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, DJe de 16.6.2021).

Conforme se depreende dos autos, embora os acusados não tenham sido reconhecidos pela vítima, as circunstâncias da prisão, quais sejam, logo após os fatos, em posse do controle do portão da residência do ofendido e reconhecido o veículo utilizado pelos réus como o visualizado no local do crime, não deixam dúvidas de que os apelantes praticaram o furto descrito na denúncia e apenas não subtraíram outros itens que guarneciam a residência diante da presença do proprietário, o que não era por eles esperado.

Nesse contexto, não obstante a insistente negativa dos apelantes, as provas coligidas aos autos evidenciam o seu envolvimento no furto, sobretudo porque se utilizavam do veículo reconhecido pela vítima e foram surpreendidos em posse do controle subtraído, logo após a prática delitiva, motivo pelo qual mantenho a condenação.

Subsidiariamente, a defesa do acusado Élcio postulou a
desclassificação da conduta para a forma tentada do tipo
, pois “
no processo inquisitório e nos depoimentos em juízo resta claro que a res furtiva foi apreendida e restituída à vítima logo em seguida ao furto, sendo certo que não restou a posse mansa e tranquila da res furtiva
”.

Sobre o tema, não obstante as divergências doutrinárias existentes acerca do momento consumativo do delito de furto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual o crime se consuma mediante a simples detenção da
res furtiva
, sendo despiciendo, para tanto, que a posse seja mansa e pacífica ou que os objetos furtados saiam da esfera de vigilância da vítima:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DA ESCALADA. PRESENÇA DE PROVA PARA O SEU RECONHECIMENTO. PENA-BASE. MAUS ANTECEDENTES E PERSONALIDADE. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. PROPORCIONALIDADE DO REAJUSTE. CRIME CONSUMADO. REGIME PRISIONAL FECHADO MANTIDO. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2.
Quanto ao momento consumativo do crime de furto, é assente a adoção da teoria da amotio por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual o referido crime consuma-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa subtraída, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
. 3. No caso, o crime de furto em questão consumou-se, porquanto houve a efetiva inversão da posse, malgrado não tenha sido mansa e pacífica, até a abordagem policial, momento em que a coisa foi devolvida à vitima. Por consectário, não há falar em redução da pena pela tentativa no patamar de 2/3. (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 737.649/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 4.11.2022) – destaquei.

Na hipótese, os acusados foram surpreendidos em poder da
res furtiva
, em local completamente diverso daquele onde ocorreu a subtração, de modo que é
inegável que houve inversão da posse, e, por conseguinte, a consumação delitiva.

A defesa do acusado Élcio requereu ainda
a exclusão da qualificadora do concurso de pessoas
, “
diante da falta de vínculo subjetivo entre o Apelante e quem de fato cometeu o furto, já que mesmo não conseguindo impedir o ato delituoso do rapaz, o Apelante em momento algum concorreu para a realização do crime
”.

Contudo, não obstante a negativa de autoria dos réus, a prova coligida aos autos, especialmente os depoimentos dos policiais, aliados aos relatos da vítima, evidencia que o crime ocorreu mediante concurso de pessoas, já que os corréus visualizaram o momento em que Wlalnir arrancou o portão do trilho, adentrou ao imóvel, apossou-se do controle e, em seguida, fugiu em desabalada carreira, inexistindo dúvidas quanto à unidade de propósitos dos suspeitos voltada à prática delitiva.

A defesa do acusado Élcio postulou ainda a
absolvição quanto ao delito de receptação por ausência de provas da origem ilícita do relógio apreendido em seu poder

ou, alternativamente, por não existirem provas robustas de que conhecia a sua procedência espúria
.

Contudo, interrogado em juízo, o
acusado Élcio
admitiu que receptou os objetos descritos na denúncia, sem detalhar onde os havia adquirido (mídia de Id. 141222196).

A vítima
Emerson Luan de Liberali Fruhauf
relatou que sua casa foi arrombada e que furtaram vários objetos, dentre eles um relógio, o qual foi localizado dias depois. Ressaltou que fez o reconhecimento e que não há dúvidas de que o objeto é de sua propriedade:

“
(...) foi vítima de um crime de furto, onde foram furtados de sua residência um relógio, uma TV, um Notebook e joias. No dia do furto, relatou o declarante, que havia saído para jogar bola e sua esposa estava na faculdade, porém, ao retornar, encontrou a residência arrombada e sentiu falta dos objetos mencionados. Quando da prisão do acusado Élcio, a polícia entrou em contato com o declarante para realizar o reconhecimento dos objetos apreendidos, sendo que, ao comparecer na Delegacia, reconheceu como sendo de sua propriedade, somente o relógio da marca Tommy Hilfiger, os demais objetos não foram recuperados (...)
” (trecho da sentença de Id. 141222668, mídia de Id. 141222196) – destaquei.

Neste ponto, impera consignar que, ao registrar o boletim de ocorrência (Id. 141222180, pp. 72-73), a vítima Emerson descreveu o relógio subtraído, relatando detalhes que coincidem com o objeto apreendido na residência do réu, existindo evidências suficientes de que se trata da
res furtiva
, não obstante não tenha sido juntada aos autos a nota fiscal do objeto.

Conforme reiterados julgados desta Corte de Justiça, se o objeto advindo do crime é encontrado em poder do acusado, cabe a ele apresentar justificativa idônea e comprovar a origem lícita do bem, ou ao menos demonstrar que não tinha condições de depreender sua procedência duvidosa, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova ou ofensa à garantia constitucional da presunção de inocência.

Nesse sentido, trago à colação recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal considera que, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova
(AgRg no HC n. 331.384/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/08/2017) (AgRg no HC n. 691.775/SP, Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 14/3/2022). (...)
” (STJ – AgRg no
HC
n. 742.304/SC, Sexta Turma, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 27.6.2022.) – destaquei.

No caso, o acusado Élcio admitiu em juízo que receptou os objetos descritos na denúncia, dentre eles o relógio de propriedade da vítima Emerson.

Em suma, o relógio da vítima e outros objetos de crime foram localizados na residência do réu, que admitiu tê-los receptados, isto é, não alegou que desconhecia a origem ilícita dos bens.

Portanto, não obstante os argumentos deduzidos pela defesa, mostra-se totalmente inviável o acolhimento da tese absolutória.

Por fim,
a defesa do acusado Élcio postulou a
fixação do regime inicial semiaberto
, ao argumento de que a reincidência “
não deve automaticamente implicar a imposição de regime fechado, sem que haja uma fundamentação idônea
”.

Entretanto,
conforme disposição contida no art. 33, § 3º, do Código Penal,

a fixação do regime prisional depende da análise conjunta entre a quantidade de pena imposta e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do mesmo diploma legal.

Dessa forma, o réu reincidente condenado a
pena igual ou inferior a 4 anos
e que tenha
todas as circunstâncias judiciais favoráveis
, com pena aplicada no mínimo legal,
poderá
iniciar seu cumprimento em regime semiaberto, conforme a interpretação dos artigos 33 e 59 do Código Penal e o entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ, Súmula n. 269).

Contudo, no caso em exame, ao acusado Élcio foi imposta a pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão e a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes.

Destarte, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, o
quantum
de pena aplicada e a ponderação das condenações anteriores como circunstância judicial desfavorável afastam a possibilidade da aplicação do regime prisional mais brando, motivo pelo qual a sentença recorrida não merece reparos neste ponto.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023